Tribunal: TCU
Processo: 018.512/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10031/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.512/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Elias Martins (XXX.455.122-XX); Carmelito Botton (XXX.108.890-XX); Eli Ferreira da Silva (XXX.709.182-XX); Elodebar da Silva Ribeiro (XXX.354.182-XX); Francisco Pereira Gomes (XXX.151.862-XX); Hugo Gomes da Rocha (XXX.957.712-XX); Joao Nunes dos Santos Filho (XXX.771.102-XX); Jose Batista Neto (XXX.685.374-XX); Jose Felipe dos Santos (XXX.408.802-XX); Ricardo Joaquim de Lima (XXX.001.572-XX); Salustiano Zagury Saboia (XXX.313.042-XX); Sebastiao Filho da Silva (XXX.737.432-XX); Sebastiao Lecir Zapelini (XXX.191.042-XX); Sidney Jacob da Costa Gadelha (XXX.809.342-XX); Tertuliano Gomes de Souza (XXX.634.722-XX); Zoroastro de Oliveira Santos (XXX.047.714-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.